Tribunal: CARF
Processo: 10768.004363/2001-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA PAULA FERNANDES
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-09-21

Inteiro teor:
CSRF-T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10768.004363/2001-95
Recurso no
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-008.741 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
25 de junho de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
JOSE MARIA ROLLAS

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 1995
PROCESSUAL TRIBUTÁRIO. LANÇAMENTO. NULIDADE.
É nula, por vício formal, a Notificação de Lançamento expedida por meio
eletrônico sem a indicação do cargo ou função e do número da respectiva
matrícula do chefe do órgão expedidor ou de outro servidor autorizado a
expedi-la.
ITR. DECADÊNCIA. LANÇAMENTO ORIGINAL EIVADO DE VÍCIO
FORMAL.
O prazo para o Fisco exercer o dever-poder de constituir o crédito tributário de
ITR, em caos de lançamento originário eivado por vício formal é aquele
constante na regra de decadência prevista no art. 173, inciso II, do CTN.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em dar-lhe provimento para afastar a decadência, com retorno dos
autos ao colegiado de origem, para apreciação das demais questões do recurso voluntário.

(Assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo – Presidente em exercício

(Assinado digitalmente)
Ana Paula Fernandes – Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Pereira de Pinho
Filho, Ana Paula Fernandes, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Ana Cecília Lustosa da Cruz,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10768.004363/2001-95
Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-008.741 - CSRF/2a Turma
Processo no 10768.004363/2001-95

Maurício Nogueira Righetti, João Victor Ribeiro Aldinucci, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri,
Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício).
Relatório
Trata-se de Recurso Especial motivado pela Fazenda Nacional face ao acórdão
392-00.020, proferido pela 2a Turma Especial / 3o Conselho de Contribuintes.
A presente notificação do ITR/1995, no SRF 4094050-0, foi emitida contra o
Espólio acima identificado, proprietário do imóvel rural denominado “Cerveja e Sobradinho”,
localizado no município de Casimiro de Abreu/RJ.
Em 22/03/2002, a DRJ, no acórdão no 989, às fls. 25/28, considerou procedente o
lançamento, mantendo o crédito tributário exigido.
Em 23/10/2008, a 2a Turma Especial do 3o Conselho de Contribuintes, às fls.
43/48, exarou o Acórdão no 392-00.020, dando PROVIMENTO ao Recurso Ordinário do
Contribuinte, para acolher a preliminar de decadência suscitada pelo contribuinte. A Decisão
restou assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL -
ITR
Exercício: 1995
PROCESSUAL TRIBUTÁRIO. LANÇAMENTO. NULIDADE.
É nula, por vício formal, a Notificação de Lançamento expedida por meio
eletrônico sem a indicação do cargo ou função e do número da respectiva
matrícula do chefe do órgão expedidor ou de outro servidor autorizado a expedi-
la.
ITR 1995. DECADÊNCIA. LANÇAMENTO POR DECLARAÇÃO
O prazo para o Fisco exercer o dever-poder de constituir o crédito tributário de
ITR, cuja modalidade de lançamento é por declaração, está regulado pela regra
geral de decadência prevista no art. 173, inciso I, do CTN.
Recurso voluntário provido para acolher a preliminar de decadência.
Em 25/09/15, às fls. 50/59, a Fazenda Nacional interpôs Recurso Especial,
arguindo, divergência jurisprudencial acerca das seguintes matérias: 1. Notificação sem
identificação da Autoridade - inexistência de nulidade na primeira NFLD emitida. Segundo
a União, o v. acórdão oras recorrido entendeu ser a indicação do cargo, da função e da matrícula
do autuante elemento indispensável da notificação fiscal, entendendo que sua ausência gera
nulidade. De outro modo, para o PARADIGMA, a simples ausência do nome, do cargo e da
matrícula do autuante só geraria nulidade, se houvesse efetivo prejuízo para o contribuinte,
situação que não se verificou no caso em tela, já que o autuado nem ao menos suscitou tal
Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-008.741 - CSRF/2a Turma
Processo no 10768.004363/2001-95

preliminar de nulidade. 2. Da regra decadencial aplicável, na hipótese de reconhecimento de
vício formal. Conforme a Fazenda Nacional, ainda que se considere que a primeira NFLD esteja
eivada de vício formal, o lançamento deve ser mantido, eis que na hipótese de lançamento
substitutivo a regra para contagem da decadência é aquela inserta no art. 173, II, do CTN (e não
o art. 173, I, do CTN, aplicado pelo Colegiado a quo).
Ao realizar o Exame de Admissibilidade do Recurso Especial interposto pela
União, às fls. 65/73, a 1a Câmara da 2a Seção de Julgamento, NEGOU SEGUIMENTO ao
recurso.
Cientificada a União apresentou Agravo, às fls. 74/76, entendendo ter cumprido
todos os requisitos para o provimento do Recurso Especial.
Às fls. 86/91, a Câmara Superior de Recursos Fiscais DEU SEGUIMENTO ao
recurso especial relativamente à matéria “aplicação da decadência nas hipóteses de
reconhecimento de vício formal”.
Cientificado o Contribuinte (Espólio), à fl. 100, os autos vieram conclusos para
julgamento, sem contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheira Ana Paula Fernandes - Relatora

DO CONHECIMENTO
O Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional é tempestivo e atende aos
demais pressupostos de admissibilidade, portanto, merece ser conhecido.

DO MÉRITO
A presente notificação do ITR/1995, no SRF 4094050-0, foi emitida contra o
Espólio acima identificado, proprietário do imóvel rural denominado “Cerveja e Sobradinho”,
localizado no município de Casimiro de Abreu/RJ.
O Acórdão recorrido deu provimento Recurso Ordinário.
O Recurso Especial, apresentado pela Fazenda Nacional trouxe para análise a
seguinte divergência: aplicação da decadência nas hipóteses de reconhecimento de vício
formal.
Alega a Fazenda Nacional, ainda que se considere que a primeira NFLD esteja
eivada de vício formal, o lançamento deve ser mantido, eis que na hipótese de lançamento
Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-008.741 - CSRF/2a Turma
Processo no 10768.004363/2001-95

substitutivo a regra para contagem da decadência é aquela inserta no art. 173, II, do CTN (e não
o art. 173, I, do CTN, aplicado pelo Colegiado a quo).
Assiste razão a Fazenda Nacional, pois em caso de reconhecimento de vício
formal, este permitirá o reinício do prazo para lançamento, nos termos do art. 173, II, do CTN
(relançamento).
Em face ao exposto, conheço do Recurso Especial da Fazenda Nacional para no
mérito dar-lhe provimento, com retorno dos autos a instancia a quo.

É como voto.
(assinado digitalmente)
Ana Paula Fernandes

Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital